Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712693-08.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA NUNES IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Carlos Augusto Rodrigues Xavier, OAB/GO 24.092 e OAB/DF 43.949, em favor de GUSTAVO DE OLIVEIRA NUNES, denunciado como incurso art. 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que decretou a prisão preventiva do paciente. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 22 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator